Tribunal: STJ
Processo: 2194650-13.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699391 - SP (2024
/0259587-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: SILVIO FÉLIX DA SILVA
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
GABRIEL SILVA PEREIRA - SP454792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÂO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f9e43b22-c1f9-4203-b260-ce0ffe6782cc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699391 - SP (2024
/0259587-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: SILVIO FÉLIX DA SILVA
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
GABRIEL SILVA PEREIRA - SP454792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÂO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Silvio Félix da Silva contra
acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que foi
negado provimento ao agravo interno, consoante a seguinte ementa (fls. 583/583):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso
especial interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu
agravo em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de
admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
Documento eletrônico VDA48286445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:50
Código de Controle do Documento: cdad98b5-93bd-4fa6-8648-7d2eb08bef19

segundo preceituam os arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega, em resumo, que o acórdão embargado é omisso
ao consignar que a impugnação feita seria genérica, pois houve efetiva impugnação
quanto à violação aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil (CPC).
Narra que o vício transrescisório consubstanciado na ausência de citação do
FNDE para integrar a lide não foi alvo de apreciação pelo Juízo
, nem pelo
a quo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, configurando violação às disposições
contidas nos artigos 489, §1°, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC.
Impugnação apresentada às fls. 606/608.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Relembro que a tese formulada pelo embargante era a de que haveria vício
transrescisório relativo à ausência de intimação do FNDE por um pretenso
litisconsórcio que foi rechaçado na origem com base nos seguintes fundamentos (fl.
408):
“Conforme já analisado por esta c. Câmara, nos autos do Agravo de
Instrumento no 2065768-09.2018.8.26.0000 , “Conquanto se trate autarquia
federal, o fato de os recursos financeiros desviados se originarem do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE não tem o condão de
atrair, na hipótese vertente, a competência da Justiça Federal. Isso porque,
embora as verbas tenham origem federal, foram elas incorporadas ao
patrimônio municipal quando da ocorrência dos desvios, de modo que a
competência é da Justiça Estadual, tal como proposta a ação. Aplica-se,
pois, ao caso vertente o entendimento sumulado de número 209 do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: 'Compete a Justiça Estadual processar e julgar
prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio
municipal'”
Documento eletrônico VDA48286445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:50
Código de Controle do Documento: cdad98b5-93bd-4fa6-8648-7d2eb08bef19

O agravante não tem legitimidade para arguir nulidade, por falta de
citação do FNDE, nos termos do art. 18 do CPC (“Ninguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico”)."

Inadmitido o recurso especial por ausência de negativa de prestação
jurisdicional e pela atração da Súmula 7/STJ, o agravo em recurso especial sustenta
que os fundamentos da decisão agravada eram deficientes e que não se poderia
invadir o mérito do recurso especial, passando-se, então, a reproduzir as razões de
mérito constantes no recurso inadmitido.
O acórdão embargado é claro ao manter o não conhecimento do agravo em
recurso especial, afirmando (fls. 584/585):
No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte
agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
ausência de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante alegou
que refutou a ausência de fundamentação da decisão pelo viés do art. 489
do CPC.
Em nova análise do recurso, constato que a parte recorrente
efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque a impugnação ao art. 489 do CPC não substitui a
necessidade de combater a ausência de violação ao art. 1.022 do CPC,
apontada na decisão de inadmissibilidade.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do
recurso especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela
é formada por um único dispositivo, o que demanda da parte agravante a
impugnação de todos os fundamentos em razão dos quais seu recurso não
foi admitido.

As razões constantes no agravo em recurso especial, portanto, não
bastavam para que se tivesse por impugnado o reconhecimento da suficiência dos
fundamentos constantes no acórdão que julgou os embargos de declaração, não se
exigindo no juízo de prelibação do recurso especial fundamentação extensa a analítica
sobre cada um dos óbices aplicados, e, tampouco, podendo considerar-se vedado à
Presidência da Corte local manifestar-se sobre a negativa de prestação jurisdicional
propriamente dita, bastando ver as incontáveis decisões nesse sentido exaradas por
esta Corte Superior.
Remanesce, assim, sem a devida impugnação o fundamento de que o art.
1.022 do CPC não teria sido afrontado, não padecendo o acórdão ora recorrido de
vício algum.
Documento eletrônico VDA48286445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:50
Código de Controle do Documento: cdad98b5-93bd-4fa6-8648-7d2eb08bef19

A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48286445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:50
Código de Controle do Documento: cdad98b5-93bd-4fa6-8648-7d2eb08bef19

É o voto.
Documento eletrônico VDA48286445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:50
Código de Controle do Documento: cdad98b5-93bd-4fa6-8648-7d2eb08bef19

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.699.391 / SP
Número Registro: 2024/0259587-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085274420068260320
10942006
21946501320238260000
3200120060085273
85272006
85274420068260320
8527442006826032010942006
85274420068260320109420063200120060085273
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIO FÉLIX DA SILVA
ADVOGADOS : FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
GABRIEL SILVA PEREIRA - SP454792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVIO FÉLIX DA SILVA
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
Documento eletrônico VDA49466853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: 007a9c75-c579-428c-975b-1992c85c8876

CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
GABRIEL SILVA PEREIRA - SP454792
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: 007a9c75-c579-428c-975b-1992c85c8876